Tribunal: TJMT
Processo: 1019821-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019821-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVANTE), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVANTE), SANDRO MATHEUS PACHECO LOPES - CPF: 036.611.752-11 (AGRAVADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO FORMALIZADO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por construtoras contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o depósito judicial da quantia reconhecida em termo de distrato contratual referente à unidade imobiliária.

1.As agravantes alegam constrição patrimonial indevida, antecipação dos efeitos da tutela definitiva e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela provisória de urgência que determina o depósito judicial de quantia prevista em distrato contratual, diante do inadimplemento da obrigação de restituição assumida expressamente pelas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O termo de distrato firmado entre as partes reconhece, de forma expressa, a obrigação de restituição da quantia paga pelo contratante, sem qualquer ressalva, evidenciando a probabilidade do direito.

5.O perigo de dano decorre da resistência injustificada das agravantes em cumprir a obrigação no prazo ajustado, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional final.

6.A medida deferida se limita ao depósito judicial do valor incontroverso, configurando-se como medida acautelatória legítima e proporcional, prevista nos arts. 297 e 300 do CPC, não se confundindo com antecipação de tutela ou execução indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência que determina o depósito judicial de valor incontroverso reconhecido em distrato contratual, diante do inadimplemento da obrigação de restituição. 2. A medida não configura antecipação dos efeitos da tutela definitiva quando visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viasul Engenharia Ltda e Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais (Proc. no 1012128-72.2025.8.11.0003), ajuizada por Sandro Matheus Pacheco Lopes, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o depósito judicial da quantia de R$ 42.477,13, valor estipulado em Termo de Distrato Contratual firmado entre as partes, relativo à unidade 201, bloco 001, do empreendimento Park Maria Rita, objeto do Contrato no 0024898.

Alegam as agravantes que a decisão recorrida representa constrição patrimonial indevida, antecipando, de forma irregular, os efeitos da tutela definitiva sem que houvesse cognição exauriente.

Sustentam, ainda, ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão de medida de urgência, bem como afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, ao argumento de que não haveria risco de dano irreparável ao agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de id. 294343891.

Contrarrazões encartadas no id. 294693866, pela manutenção da decisão agravada, destacando que o Termo de Distrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação de restituição do valor, inadimplida pelas agravantes.

Defende a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da vulnerabilidade econômica que experimenta e do inadimplemento confesso das agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia em análise decorre de relação contratual estabelecida entre as partes mediante promessa de compra e venda firmada em 28/04/2022, tendo por objeto a unidade 201, bloco 001, do empreendimento denominado “Park Maria Rita”, conforme Contrato no 0024898, celebrado entre o agravado, Sandro Matheus Pacheco Lopes, e as agravantes, Viasul Engenharia Ltda. e Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

O preço estipulado foi de R$ 186.478,36, a ser quitado em parcelas, com financiamento do saldo final. O prazo de entrega da unidade foi convencionado para 30/10/2023, acrescido de cláusula de tolerância de 180 dias, estendendo-se até 30/04/2024.

Findo o prazo máximo ajustado sem a entrega do imóvel, as partes formalizaram o distrato em 03/02/2025, ocasião em que as agravantes assumiram expressamente a obrigação de restituir ao agravado a quantia de R$ 42.477,13, no prazo de 60 dias, sem qualquer retenção.

Nesse contexto, o inconformismo recursal restringe-se à legalidade da decisão que deferiu tutela provisória para determinar o depósito judicial do valor reconhecido no distrato, sob o argumento de que tal medida configuraria constrição patrimonial indevida e antecipação indevida dos efeitos da tutela definitiva, em ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Alegam, ainda, ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC.

A decisão agravada encontra respaldo nos artigos 297 e 300 do CPC, que autorizam a concessão de medidas urgentes quando presentes a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, a probabilidade do direito é patente, diante do termo de distrato firmado entre as partes, no qual as próprias agravantes reconhecem a obrigação de restituir o montante indicado, sem qualquer ressalva quanto à legitimidade ou exigibilidade do crédito. A quantia pleiteada, ademais, encontra amparo nos comprovantes de pagamento anexados aos autos.

Ademais, o valor indicado pelo agravado guarda perfeita correspondência com os pagamentos realizados pelo consumidor, conforme comprovado nos autos por meio de extrato financeiro.

O perigo de dano, por sua vez, resulta da inércia das agravantes em cumprir a obrigação no prazo convencionado, o que evidencia resistência ao adimplemento espontâneo e justifica a adoção de providência que assegure a utilidade do provimento final.

Registro que não se trata de antecipação dos efeitos da sentença ou de execução indevida, mas de medida acautelatória que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 297 do CPC.

Observo que o juízo de origem se limitou a ordenar o depósito judicial do valor expressamente reconhecido como devido, sem deferir outros pleitos deduzidos na petição inicial, como a inversão do ônus da prova, que foi, inclusive, rejeitada.

Diante de obrigação líquida, vencida e expressamente admitida pelas rés, oriunda de contrato já extinto por mútuo acordo, e do inadimplemento voluntário da restituição, revela-se legítima e necessária a concessão da tutela emergencial, sobretudo em razão da posição de vulnerabilidade do consumidor.

Não se identifica, portanto, qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

DEIXO de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, como pretende o agravado, porquanto ausente condenação anterior que sirva de base para a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025